Tribunal: TJDFT
Processo: 0749953-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ALEXANDRO MENDES DA SILVA, RAFAEL GOMES DOS SANTOS e LDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face da decisão interlocutória (ID 75148199 - autos originários) que indeferiu a oitiva de testemunhas, bem como o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de anulação de negócio jurídico combinado com indenização por danos materiais e morais, movida por THIAGO MARCELINO MIRANDA. Por ocasião da análise liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal e determinei o recolhimento do preparo (ID 21623542). O preparo foi colacionado no ID 21930486. Brevemente relatado. DECIDO. Verifico que o presente recurso merece parcial conhecimento. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC/15, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal dos agravantes, quanto ao indeferimento da produção da prova testemunhal no processo de origem não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. O cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que indefere oitiva de testemunha. 3. Embora a decisão em questão não possa ser impugnada por meio de agravo de instrumento, tal fato não implica a preclusão da matéria, pois poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões, consoante prevê o art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1118408, 07079416120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ressalto que, em caso de matéria probatória, o artigo 1.015 prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC/15, o que não é a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não merece conhecimento quanto à irresignação manifestada acerca do indeferimento da prova oral. Contudo, o recurso merece conhecimento na parte que trata do indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada na origem. O pleito liminar já foi analisado nos termos da decisão de ID 21623542. Assim, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão e da decisão de ID 21623542 ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.